Tribunal: TJDFT
Processo: 0737972-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante/executado), contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença n.o 0059075-93.2003.8.07, movido por JOSÉ ELCIAS LUSTOSA DA COSTA (agravado/exequente), que não conheceu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 139271247 dos autos de origem): “A impugnação à penhora se encontra regulada pelo artigo 525, §11 do CPC, que assim dispõe: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Da simples leitura do artigo, percebe-se que há dois requisitos para apresentação desta impugnação: a) as questões discutidas devem ser posteriores ao fim do prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, caput do CPC); b) a matéria objeto de discussão deve limitar-se, no caso de impugnação à penhora, à sua validade e adequação. A alegação de excesso de execução não é matéria a ser discutida na impugnação à penhora, pelo fato de não cumprir nenhum dos dois requisitos acima mencionados. Em primeiro lugar, a alegação de excesso de execução não possui nenhum tipo de correlação com os aspectos da penhora, seja sua validade, seja sua adequação. Em segundo, excesso de execução não é matéria superveniente ao prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. O CPC estabelece em seu artigo 525 as matérias que podem ser arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que, entre elas, se encontra o excesso de execução: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; Constata-se, desta forma, que deveria o requerido ter formulado sua alegação de excesso de execução quando da 6/16 fluência do prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Não o fazendo, lhe é defeso suscitar tal questão em sede de impugnação à penhora, uma vez que a matéria se encontra preclusa. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO. ART. 507, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1.Apelação interposta contra sentença proferida pela 16a Vara Cível de Brasília, que julgou extinta a fase do cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II do CPC. 1.1. Recurso aviado para reformar a sentença sob a alegação de excesso na execução. 2. Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que a pretensão em tela nada mais é do que a reiteração de pedido anteriormente deduzido e não conhecido em razão de intempestividade.2.1. Por mais que o apelante queira induzir o entendimento de que investe frente à penhora realizada via BACENJUD, deduz as mesmas alegações que fundamentaram seu pedido de reconhecimento do excesso de execução, os quais não foram conhecidos em razão do transcurso do prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. 3. O recorrente aproveitou-se da intimação que lhe foi dirigida para impugnar a penhora e apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença.3.1. Diante disso, o intento do apelante de impugnar, após o decurso do prazo, os cálculos apresentados pela credora, gerou sua aquiescência tácita acerca do montante devido, justamente pela prática, sem qualquer reserva, de ato incompatível com posterior irresignação.3.2. Portanto, tal questão encontra-se abarcada pela preclusão lógica, não podendo o apelante se insurgir contra questões já discutidas, consoante preceitua o art. 507 do novo Código de Processo Civil. 3.3. Precedente desta Corte:"1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Recurso conhecido e improvido." (20160020182289AGI, Relatora: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 29/11/2016). 4. Nessas condições, acertada é a sentença ao reconhecer a concordância do apelante quanto ao valor do débito, uma vez que não foi impugnado, em momento oportuno, o cálculo apresentado pela credora. 4.1. Opera-se, portanto, a preclusão quanto à matéria, o que obsta a apreciação da divergência de valor apontada no presente recurso. 5. Recurso improvido. (Acórdão n.1080745, 20170110460234APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. Pág.: 317/360) Destaque-se que não se trata de matéria de ordem pública passível de análise a qualquer tempo pelo magistrado. Neste sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO. I - O excesso de execução não é matéria de ordem pública, mas sim de defesa própria da impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual se sujeita à preclusão quando não apresentada no momento processual oportuno. II - Agravo de instrumento desprovido. 7/16 (Acórdão n.1131369, 07134861520188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impugnação formulada pelo executado.” Em suas razões recursais (ID 41154005), a agravante afirma, em suma, que o excesso de execução é matéria alegável inclusive após o prazo de interposição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §11o, do Código de Processo Civil. Diante da suposta preclusão da matéria segundo a decisão combatida, o agravante questiona “se o exequente/agravado (José Elcias) atualizou indevidamente a execução após o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, não poderia o executado/agravante (Grupo OK) apontar tal erro?” (ID 41154005 – pág. 7). Defende que “não pode ser autorizado que o exequente/agravado (José Elcias), a cada atualização de suas contas, compute indevidamente valores (multa revogada) e altere parâmetros pré-estabelecidos (juros a contar da citação – art. 405 do CC/02) e o executado (Grupo Ok), por sua vez, fique tolhido de questionar os valores em execução, sob o pretexto de que a matéria está preclusa” (ID 41154005 – pág. 7). Aduz que o termo inicial dos juros foi empregado erroneamente e que houve aplicação indevida de multa na atualização do débito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, desconstituindo a decisão agravada e remetendo os autos à instância inferior para que a impugnação à penhora seja analisada. Alternativamente, requer a reforma da decisão segundo os argumentos expostos no recurso. Preparo (ID 41154006). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar pretendida. Isso porque a probabilidade do direito alegado se encontra no artigo 525, §11o, do Código de Processo Civil, de modo que o agravante/executado pode alegar excesso de execução mesmo após o prazo de apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA EQUIVOCADA. CAUSA SUPERVENIENTE. DEVIDOS HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO. INDEFERIMENTO DO ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. 1. Não há preclusão ou intempestividade na impugnação apresentada para apontar equívoco na atualização superveniente da dívida, que encontra amparo legal no art. 525, § 11, do CPC. 2. Identificado o excesso na execução no momento da atualização da dívida, são devidos honorários em favor dos executados, incidentes sobre o excesso reconhecido. 3. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo (CPC/2015 524 § 2o) e não órgão de consulta das partes, sendo certo que a realização de cálculos sem complexidade é ônus da parte exequente, notadamente quando não é beneficiária da justiça gratuita. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1435843, 07388499620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado). O risco de dano, por sua vez, está na possibilidade de ocorrer novas expropriações baseadas na suposta atualização indevida do débito. Assim, analisando superficialmente os autos, entendo que estão presentes os requisitos legais para conceder a liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora